Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso aponta a existência de contradição no acórdão. Para tanto, assinala que o acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a prova nos autos seria suficiente para a análise do mérito da demanda. Todavia, argumenta que, com base nos mesmos documentos, a sentença e o acórdão alcançaram conclusões distintas, de modo que deram ao mesmo laudo médico interpretações diversas. Assim, aponta a evidente contradição, demonstrando que o laudo possui interpretação dúbia, sendo necessário o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial. Enfim, elenca o artigo 5o, LV da Constituição Federal de 1998 a título de prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que ausente no caso concreto. Para tanto, destaca-se que o acórdão tão somente elucidou que não era necessária a elaboração de perícia médica, visto que os elementos probatórios eram suficientes para o deslinde da controvérsia. O fato do acórdão concluir em sentido diverso da sentença não caracteriza contradição. Isso porque os recursos possuem efeito devolutivo, possibilitando o reexame da matéria e provas por outros julgadores. Portanto, a conclusão em sentido diverso acerca da suposta cardiopatia grave após a análise do laudo médico na instância recursal não configura contradição, mas mero rejulgamento da matéria, que pode resultar em conclusão diversa do exposto na sentença, ainda que com fundamento nos mesmos documentos, sem que configure a alegada contradição.
V. Ademais, pontue-se que o acórdão embargado elucidou as razões para esclarecer que o laudo médico não demonstrava a suposta cardiopatia grave, de modo que inexiste o alegado cerceamento de defesa por ausência de prova pericial. Assim, consta no acórdão que: “V. (...) Dentre outras informações, consta naquele laudo que: ‘1) HAS longa data estagio III (...) 3) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICDEr)>>35%>>55%>>64% (...) Conclusão: Paciente grave, com patologias crônicas e progressivas, necessitando consultas periódicas na cardiologia, visando dar continuidade a sua investigação e tratamento clínico. (...) CF II (NYHA)’. VI. (...) Não obstante, ao contrário do exposto na sentença, não há comprovação nos autos da cardiopatia grave. (...) aquela menção à classe III indicada na réplica foi equivocada, eis que o autor indicou como comprovação a afirmação de “HAS longa data estágio III”. Ocorre que a “HAS” (Hipertensão arterial sistêmica) não se confunde com cardiopatia grave. Na verdade, apesar do relatório médico mencionar na sua conclusão que o autor é “paciente grave”, consta na mesma conclusão que o autor possui classificação “CF II (NYHA)”. VII. A sigla NYHA corresponde à classificação funcional da New York Heart Association, que é utilizada desde 1902 para apurar a gravidade dos sintomas de insuficiência cardíaca, possuindo os estágios de I a IV. (...) Para insuficiência cardíaca e/ou coronária, classificam-se como graves as enquadradas nas classes III e IV da classificação da NYHA e, eventualmente, as da classe II, na dependência da idade, da atividade profissional e da incapacidade de reabilitação. (...) VIII. No caso, o autor possui insuficiência cardíaca grau II NYHA. Assim, ainda que possua problema cardíaco, destaca-se que apenas as insuficiências cardíacas grau III e IV é que são consideradas cardiopatias graves. Há interpretação de que, eventualmente, pacientes classe II também possam ser considerados como portadores de cardiopatias graves, a depender de outros fatores. Contudo, a parte autora juntou aos autos apenas um relatório médico, no qual não há elementos para demonstrar que a sua insuficiência cardíaca classe II seja classificada como cardiopatia grave.”
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.